Tribunal: TJES
Processo: 0000544-33.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Poluição; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-33.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARLIR OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE POLUIDORA E DA EXIGIBILIDADE DE LICENÇA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação prevista no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, por ausência de prova da materialidade típica.
2. Consta da denúncia que o acusado fazia funcionar estabelecimento comercial sem licença ou dispensa ambiental expedida pelo órgão competente.
3. O juízo de origem entendeu não comprovada a potencialidade poluidora da atividade, nem a imprescindibilidade de licença específica no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e prescinde de prova técnica da potencialidade poluidora; (ii) saber se os documentos administrativos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva; (iii) saber se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo; e (iv) saber se a regularização posterior interfere na tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O art. 60 da Lei nº 9.605/1998 tipifica a conduta de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização. Ainda que se trate de delito de perigo abstrato, exige-se prova de que a atividade se enquadra como potencialmente poluidora e de que a licença era exigível na data da fiscalização.
6. A ausência de laudo pericial judicial e a inexistência de prova segura acerca da efetiva potencialidade poluidora da atividade impedem o reconhecimento da materialidade típica.
7. Os relatórios administrativos indicam ausência de licença na data da autuação. Contudo, não demonstram, de forma inequívoca, que a atividade exercida exigia licença específica no caso concreto.
8. A dúvida quanto à caracterização da atividade como potencialmente poluidora e quanto ao elemento subjetivo do tipo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, ainda que de perigo abstrato, exige prova de que a atividade exercida se enquadra como potencialmente poluidora e de que a licença ambiental era exigível no caso concreto. 2. A ausência de comprovação segura da materialidade típica impõe a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 60; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0012790-69.2018.8.16.0129, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. 05.09.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000544-33.2023.8.08.0050

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARLIR OLIVEIRA DOS SANTOS

SENTENÇA: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE POLUIDORA E DA EXIGIBILIDADE DE LICENÇA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação prevista no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, por ausência de prova da materialidade típica.
2. Consta da denúncia que o acusado fazia funcionar estabelecimento comercial sem licença ou dispensa ambiental expedida pelo órgão competente.
3. O juízo de origem entendeu não comprovada a potencialidade poluidora da atividade, nem a imprescindibilidade de licença específica no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e prescinde de prova técnica da potencialidade poluidora; (ii) saber se os documentos administrativos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva; (iii) saber se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo; e (iv) saber se a regularização posterior interfere na tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O art. 60 da Lei nº 9.605/1998 tipifica a conduta de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização. Ainda que se trate de delito de perigo abstrato, exige-se prova de que a atividade se enquadra como potencialmente poluidora e de que a licença era exigível na data da fiscalização.
6. A ausência de laudo pericial judicial e a inexistência de prova segura acerca da efetiva potencialidade poluidora da atividade impedem o reconhecimento da materialidade típica.
7. Os relatórios administrativos indicam ausência de licença na data da autuação. Contudo, não demonstram, de forma inequívoca, que a atividade exercida exigia licença específica no caso concreto.
8. A dúvida quanto à caracterização da atividade como potencialmente poluidora e quanto ao elemento subjetivo do tipo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, ainda que de perigo abstrato, exige prova de que a atividade exercida se enquadra como potencialmente poluidora e de que a licença ambiental era exigível no caso concreto. 2. A ausência de comprovação segura da materialidade típica impõe a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 60; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0012790-69.2018.8.16.0129, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. 05.09.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Viana/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
ARLIR OLIVEIRA DOS SANTOS
da imputação prevista no art. 60 da Lei nº 9.605/1998.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela prática do crime ambiental previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, sob a alegação de que fazia funcionar estabelecimento comercial sem a devida licença ou dispensa ambiental expedida pelo órgão competente.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso (ID 16702334), sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova pericial para configuração do delito, defendendo que o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de dano concreto. Aduziu que a potencialidade poluidora decorre do enquadramento administrativo da atividade como sujeita a controle ambiental, que os documentos administrativos constantes dos autos possuem fé pública e são suficientes para comprovar materialidade e autoria, que houve admissão do funcionamento do estabelecimento sem licença na data da autuação e que a posterior regularização demonstra a irregularidade anterior.

Contrarrazões ao ID 16702339, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público junto à Turma Recursal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 17054795), reiterando as razões recursais.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença condenatória.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 exige demonstração concreta da potencialidade poluidora da atividade ou se se trata de delito de perigo abstrato, prescindindo de prova técnica específica; se os documentos administrativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade; se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo; e se a regularização posterior interfere na tipicidade penal.

Como cediço, o art. 60 da Lei nº 9.605/1998 tipifica a conduta de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Todavia, ainda nos crimes de perigo abstrato, impõe-se a comprovação da adequação típica da conduta, ou seja, que o estabelecimento se enquadra como potencialmente poluidor e que inexistia licença ou autorização válida no momento da fiscalização.

No caso concreto, observa-se que não há laudo pericial judicial atestando níveis de ruído ou outro impacto ambiental. Além disso, os relatórios administrativos registram a ausência de licença na data da fiscalização, mas, de outro lado, há prova documental de que o recorrido buscou regularização dentro do prazo concedido.

O ponto crucial é que
não há registro de dano ambiental concreto, tampouco prova inequívoca de que a atividade exercida, nos moldes em que se dava, possuía potencialidade poluidora relevante.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 38 E 60, DA LEI 9 .605/98. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . para a configuração do crime ambiental descrito no artigo 60, da Lei 9.605/98, exige-se, de forma simultânea, o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora, sem a correspondente licença ambiental, o que somente pode ser comprovado através de perícia. A
exigência da licença ambiental não gera a presunção de que a atividade desenvolvida pelo réu seja potencialmente poluidora.
PRECEDENTES . MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00127906920188160129 Paranaguá, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024

Muito embora a orientação jurisprudencial admita a desnecessidade de prova de dano efetivo, permanece indispensável a demonstração segura de que o estabelecimento se enquadrava como potencialmente poluidor e exigia licença específica na data da fiscalização.

Na hipótese dos autos, subsistem dúvidas razoáveis quanto à efetiva exigibilidade de licença ambiental específica para a atividade exercida, quanto à caracterização concreta da atividade como potencialmente poluidora e quanto ao elemento subjetivo do tipo, especialmente diante da regularização tempestiva.

Assim, não restando comprovada, de forma segura e acima de dúvida razoável, a materialidade típica exigida pelo art. 60 da Lei nº 9.605/1998, especialmente quanto à caracterização da atividade como potencialmente poluidora nos moldes exercidos e à imprescindibilidade de licença na hipótese concreta, deve ser mantida a sentença absolutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a absolvição do réu quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998. Sem custa e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)